Tribunal: TJDFT
Processo: 0740207-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740207-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE PADUA DA SILVA CORTES, MARIA TEREZINHA DE MORAIS CORTES AGRAVADO: JAIR BARCELOS, MARIA APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA BARCELOS, HERCIO JOSE RAMOS BRANDAO, MARIA BERNADETE DE SOUZA BRANDAO, ZALINA FAGUNDES TOLEDO, DÉCIO TOLEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO DE PADUA DA SILVA CORTES E OUTROS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação de usucapião no 0711598-54.2022.8.07.0005, declinou da competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Eis o teor da decisão agravada (ID 142941204 dos autos de origem) “Trata-se de ação de usucapião proposta por ANTONIO DE PADUA DA SILVA CORTES, MARIA TEREZINHA DE MORAIS CORTES em face de ZALINA FAGUNDES TOLEDO, DÉCIO TOLEDO, JAIR BARCELOS, MARIA APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA BARCELOS, HERCIO JOSE RAMOS BRANDAO, MARIA BERNADETE DE SOUZA BRANDAO. Na decisão que recebeu a inicial (ID n. 136985168), o Distrito Federal foi oficiado para se manifestar se o imóvel em questão está inserido em área de proteção ambiental, o que implicaria no declínio da competência para Vara do Meio Ambiente. A Procuradoria Geral do DF apresentou parecer em ID n. 139060579, informando que "essa área está totalmente inserida na APA do Planalto Central na Zona de Proteção de Manancial-ZPM". No processo n. 0012036-73.2012.8.07.0005, que tramitou perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, também envolvendo a Fazenda Pipiripau, ajuizado em desfavor da mesma requerida ZALINA FAGUNDES TOLEDO, restou decidido que as terras estão inseridas em área de preservação ambiental, o que motivou sentença transitada em julgado de improcedência do pedido, naquela ocasião. De toda forma, considerando que o parecer da PGR-DF (ID n. 139060579) confirmou que o terreno está situado em área de proteção ambiental, carece este Juízo de competência para o julgamento da demanda, nos termos do art. 34 da LOJDF. O artigo 34 da Lei 11.697/2008 determina " Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo pra fins urbano, excetuadas as ações de natureza penal." Assim, com fundamento no artigo 34 da Lei de Organização Judiciária, reconheço a incompetência deste Juízo para o processo e julgamento, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários do Distrito Federal. Remetam-se os autos ao juízo competente, com as homenagens desta magistrada." Em suas razões recursais (ID 41677268), o agravante entende que o declínio de competência vai de encontro à legislação vigente, aduzindo que se trata de questão possessória e patrimonial, sem reflexos ambientais e sem interesse público direto. Em abono a sua tese, sustenta que o “fato de o imóvel se situar em área de proteção ambiental, não implica necessariamente o declínio da competência para a Vara do Meio Ambiente, como afirma a douta magistrada. Especialmente porque a demanda é entre particulares, não tem reflexo ambiental e nem tampouco envolve interesse público.” (ID 41677268, Pág. 9) Requer, assim, o prosseguimento do feito no Juízo da Vara Cível de Planaltina. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. (ID 136985168) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator